Tribunal: STF
Processo: Rcl 58458
Classe: Rcl
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-03-20
Data de publicação: 2023-03-20

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Reclamação ajuizada pela CEMIG Distribuição S/A, contra decisão do Tribunal Regional do Trabalho da 3ª Região (Processo 0011186-06.2016.5.03.0178), que teria desrespeitado o decidido por esta CORTE no Tema 1.046, ARE 1.121.633 (Rel. Min. GILMAR MENDES).



    Na inicial, a parte autora apresenta as seguintes alegações de fato e de direito (e-doc 01):



    “O acórdão reclamado foi proferido nos autos da ação trabalhista nº 0011186-06.2016.5.03.0178, proposta por ANDRE LUIZ VIEIRA DA COSTA, em face da CEMIG DISTRIBUICAO S.A perante a 2ª Vara do Trabalho de Pouso Alegre/MG.



    Tratam os autos de ação trabalhista movida por ANDRE LUIZ VIEIRA DA COSTA em face da Reclamante CEMIG DISTRIBUICAO S.A, na qual pugnou pela sua condenação ao pagamento do Horas extras pelo labor em turnos ininterruptos de revezamento além da sexta hora diária; Horas extras em função da redução ficta da hora noturna (52 min e 30 seg); Hora extra (integral) e respectivo adicional, em função da ausência e/ou insuficiência da concessão de intervalo intrajornada, nos termos do art. 71, 8 4°, da CL T; 4. Horas extras em função dos minutos que antecederam e sucederam a jornada de trabalho; Reflexos das horas extras citadas em repousos semanais remunerados, férias+ 1/3 (integrais e proporcionais) 13° Salários (integrais e proporcionais), aviso prévio, FGTS, Participação nos Lucros e Resultados em todas as suas modalidades (PLR, PLRE, PR e PRE); Diferenças salariais oriundas da equiparação salarial, ou, sucessivamente, pela isonomia salarial, entre outro.



    Em 02/102018, foi publicada sentença, que julgou, parcialmente, procedente os pedidos iniciais para condenar a ora Reclamante ao pagamento a) horas extras além da 8° diária e 36° semanal trabalhadas; b) trinta minutos, como extras, por dia de efetivo trabalho, pela supressão parcial dos intervalos intrajornada; c) diferenças de adicional noturno em relação ao labor prorrogado após as 05h; 



    Foi interposto Recurso Ordinário pela ora Reclamante, tendo a R. 4ª Turma do Egrégio Tribunal Regional do Trabalho da 3ª Região, em 10/07/2019, conhecido do recurso aviado e no mérito, negado provimento ao apelo, tendo mantido as seguintes condenações:



    […]



    Em razão disso, a Recorrente interpôs Recurso de Revista, ao qual foi dado seguimento, conforme decisão monocrática prolatada pelo Tribunal Regional. Ato contínuo, a Reclamante interpôs Agravo de Instrumento, porém, não restou provido pelo Tribunal Superior do Trabalho. 



    Após, houve interposição de Agravo Interno, após, Recurso Extraordinário, e, por fim, Agravo Interno, a fim de que fosse reconhecida a Repercussão Geral da causa e, assim, fosse destrancado o Recurso Extraordinário, porém, não houve êxito. 



    […]



    O acórdão de Recurso Ordinário prolatado pela R. 4ª Turma do Egrégio Tribunal Regional do Trabalho da 3ª Região manteve a condenação da ora Reclamante ao pagamento de diferenças de adicional noturno em relação ao labor prorrogado após as 05 horas:



    […]



    Entretanto, referida decisão contraria norma prevista em Acordo Coletivo de Trabalho. 



    O Acordo Coletivo de Trabalho entabulado entre a ora Reclamante e o sindicato profissional ao qual se vincula o empregado, especificamente a Cláusula 22ª do Acordo Coletivo de Trabalho de 2007/2008, e Cláusula 13ª do ACT 2008/2009, 2009/2010, 2010/2011 e 2011/2012, estabeleceram o pagamento de 14,3% relativamente à redução ficta da hora noturna:



    […]



    Desta feita, em que se pese o brilhantismo das decisões proferidas pelo Egrégio Tribunal Regional do Trabalho da 3ª Região, não se pode considerar nulos os instrumentos normativos já citados, posto que tal entendimento viola a garantia constitucional assegurada ao trabalhador, prevista no inciso XXVI, do artigo 7° da Constituição da República, bem como, viola a decisão da Suprema Corte que julgou o Tema 1046 de Repercussão Geral.



    […]



    Sendo assim, a ora Reclamante, entretanto, não pode se conformar com o v. acórdão proferido, tendo em vista a decisão com repercussão geral proferida no último dia 02/06/2022, pelo esse Supremo Tribunal Federal, que definiu que são válidos os acordos e convenções coletivas de trabalho que restringem ou limitam direitos trabalhistas, mesmo sem contrapartida, desde que não firam o patamar civilizatório previsto na CF/88.”



    Ao final, requer, no mérito, “a procedência da presente reclamação, com a consequente cassação da decisão proferida pela R. 4ª Turma do Egrégio Tribunal Regional do Trabalho da 3ª Região, nos autos da ação trabalhista nº 0011186-06.2016.5.03.0178, que ferirá a preservação da competência desta Suprema Corte, bem como, a garantia da autoridade de suas decisões”. 



    É o relatório. Decido. 



    A respeito do cabimento da reclamação para o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, dispõem os arts. 102, I, l e 103-A, caput e § 3º, ambos da Constituição Federal: 



    Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe: 



    I - processar e julgar, originariamente: 



    l) a reclamação para a preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas decisões;



    Art. 103-A. O Supremo Tribunal Federal poderá, de ofício ou por provocação, mediante decisão de dois terços dos seus membros, após reiteradas decisões sobre matéria constitucional, aprovar súmula que, a partir de sua publicação na imprensa oficial, terá efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal, bem como proceder à sua revisão ou cancelamento, na forma estabelecida em lei. 



    § 3º Do ato administrativo ou decisão judicial que contrariar a súmula aplicável ou que indevidamente a aplicar, caberá reclamação ao Supremo Tribunal Federal que, julgando-a procedente, anulará o ato administrativo ou cassará a decisão judicial reclamada, e determinará que outra seja proferida com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso. 



    Veja-se também o art. 988, I, II e III, do Código de Processo Civil de 2015: 



    Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para: 



    I - preservar a competência do tribunal; 



    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal; 



    III - garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade; 



    Inicialmente, registro que a presente Reclamação foi protocolada nesta CORTE, em 20/03/2023. Desse modo, é inaplicável, ao caso sob exame, o art. 988, § 5º, inciso I, do CPC, assimilação, pelo novo código processual, de antigo entendimento do STF, enunciado na Súmula 734 (‘Não cabe reclamação quando já houver transitado em julgado o ato judicial que se alega tenha desrespeitado decisão do Supremo Tribunal Federal’), uma vez que, segundo informações obtidas no sítio eletrônico do Tribunal Superior do Trabalho, os autos nos quais foi proferido o ato ora impugnado encontram-se aguardando prazo para a parte recorrente, relativa à publicação do acórdão que negou provimento ao agravo.



    O parâmetro de confronto invocado é o decidido no julgamento do ARE 1.121.633 (Rel. Min. GILMAR MENDES), no qual a SUPREMA CORETE fixou a seguinte tese de repercussão geral, Tema 1.046:



    “São constitucionais os acordos e as convenções coletivos que, ao considerarem a adequação setorial negociada, pactuam limitações ou afastamentos de direitos trabalhistas, independentemente da explicitação especificada de vantagens compensatórias, desde que respeitados os direitos absolutamente indisponíveis".



     



    Na presente hipótese, não assiste razão jurídica à parte autora. 



    Os documentos que instruem os autos demonstram que o ato reclamado, o qual, segundo a parte autora, estabeleceu o pagamento de diferenças de adicional noturno em relação ao labor prorrogado após as 05 horas, bem como de uma hora extra integral diária, em razão do desrespeito ao intervalo intrajornada, em desacordo com o que definido no acordo coletivo de trabalho entre a CEMIG Distribuição S.A. e o sindicato representativo da classe de trabalhadores, é datado de 10/07/2019 (eDoc. 4), enquanto que a decisão do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, nos autos do RE 1.121.633 (Rel, Min. GILMAR MENDES), foi proferida em 2/6/2022.



    Nessas circunstâncias, a presente reclamação é inviável, uma vez que a jurisprudência desta SUPREMA CORTE firmou-se no sentido de que inexiste ofensa à autoridade de decisão do TRIBUNAL se o ato reclamado é anterior ao pronunciamento dele emanado. 



    Nessa linha de entendimento, menciono julgados de ambas as Turmas desta CORTE: 



    “EMENTA: DIREITO CIVIL. AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. PRECLUSÃO. ATO RECLAMADO ANTERIOR AO PARADIGMA QUE SE ALEGA AFRONTADO.



    1. A propositura de uma reclamação pressupõe que a questão impugnada ainda possa ser revisitada. Não se admite o manejo da medida para reabrir pontos já acobertados pela preclusão.



    2. A orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que a reclamação não pode ser conhecida quando o ato impugnado tiver sido proferido antes do acórdão ou da súmula cuja autoridade se afirma afrontada.



    3. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, §§ 4º e 5º, do CPC/2015”. (Rcl 42.700 AgR, Relator Ministro ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 2/3/2021).



    “EMENTA. AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. ADI 5.090. ATO RECLAMADO ANTERIOR AO PARADIGMA INDICADO. ALEGAÇÃO DE NULIDADE DA INTIMAÇÃO NA ORIGEM. NÃO CABIMENTO.



    1. É incabível reclamação em que se alega afronta à autoridade de decisão formalizada posteriormente ao ato atacado. Precedentes.



    2. As alegações de nulidade em intimações na origem não guardam relação com a controvérsia debatida no paradigma invocado.



    3. Agravo interno desprovido”. (Rcl 47.467 ED-AgR, Relator Ministro NUNES MARQUES, Segunda Turma, DJe de 8/4/2022).



    Registro, por fim, que o Tribunal Superior do Trabalho não adentrou no mérito da controvérsia discutida dos autos, limitando-se negar seguimento a agravo de instrumento em recurso de revista, ante a ausência do preenchimento dos requisitos necessários ao seu processamento. Não houve, pelo TST, decisão a respeito da tese jurídica acerca da matéria de fundo. Seja como for, tal decisão, datada de 11/02/2021 (dados obtidos no sítio eletrônico do TST), também é anterior ao julgamento do paradigma de confronto indicado.



    Dessa forma, a postulação não passa de simples pedido de revisão do entendimento aplicado na origem, o que confirma a inviabilidade desta ação. Esta CORTE já teve a oportunidade de afirmar que a reclamação tem escopo bastante específico, não se prestando ao papel de simples substituto de recursos de natureza ordinária ou extraordinária (Rcl 6.880-AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Plenário, DJe de 22/2/2013). 



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO À RECLAMAÇÃO. 



    Nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República 



    Publique-se.



    Brasília, 20 de março de 2023. 



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente